Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-64.2026.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000037-64.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/05/2026 Publicação: 21/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA IN PROPRIA PERSONA. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente petição inicial de revisão criminal ajuizada para desconstituir múltiplas condenações criminais militares, sob alegação genérica de nulidades processuais, irregularidades na atuação defensiva, erro material em identificação nominal e suposta ausência de regularidade procedimental. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de ausência de capacidade postulatória do autor da revisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor da revisão criminal possui capacidade postulatória para ajuizar revisão criminal e interpor recursos sem advogado; e (ii) estabelecer se a petição inicial da revisão criminal atende às hipóteses taxativas do art. 551 do CPPM, aptas a justificar o processamento da ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 553 do CPPM admite a postulação in propria persona na revisão criminal, entendimento recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ausência de capacidade postulatória. 4. A fundamentação per relationem é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 2.148.059 e paradigmas do Tema 1.306. 5. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação e não se presta ao rejulgamento genérico do mérito das condenações ou à simples reavaliação de provas anteriormente apreciadas. 6. Cada condenação transitada em julgado exige revisão criminal própria, com indicação individualizada do alegado erro judiciário, da falsidade probatória ou da existência de prova nova referente a cada processo específico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. O pedido genérico voltado à anulação de múltiplas condenações, desacompanhado de demonstração concreta das hipóteses do art. 551 do CPPM, autoriza o indeferimento liminar da petição inicial. 8. A revisão criminal exige prova pré-constituída e fundamentação robusta, incumbindo ao autor o ônus de instruir adequadamente a ação revisional. 9. Alegações vagas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos, não demonstram contrariedade da sentença à evidência dos autos, falsidade documental ou probatória, nem descoberta de prova nova apta a invalidar a condenação ou reduzir a pena. 10. Eventual erro material relativo à identificação homonímica não caracteriza hipótese revisional quando o ato processual foi corretamente direcionado e cumprido em relação à pessoa efetivamente destinatária da diligência. 11. A atuação de advogados dativos e defensores públicos observou os mecanismos legais de preservação da regularidade processual diante das sucessivas tentativas do réu de afastamento dos patronos constituídos e nomeados. 12. O vídeo juntado aos autos não evidencia irregularidade funcional ou processual, revelando apenas diálogo institucional ordinário entre magistrado e defensores públicos. IV. DISPOSITIVO E TESES 13. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O art. 553 do CPPM autoriza o ajuizamento de revisão criminal e a interposição de recursos pela parte condenada sem advogado. 2. A revisão criminal exige demonstração concreta de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 551 do CPPM. 3. Pedido genérico destinado à anulação de múltiplas condenações, desacompanhado de prova pré-constituída e fundamentação individualizada, autoriza o indeferimento liminar da petição inicial. 4. A revisão criminal não se presta ao simples rejulgamento do mérito ou à rediscussão de provas anteriormente apreciadas. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 551 e 553. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp nº 2. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual do Tribunal Pleno de 13 a 20 de maio de 2026, por unanimidade, em conhecer do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, rejeitar a preliminar de ausência de capacidade postulatória e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de indeferimento da inicial da revisão criminal. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 7) que indeferiu a inicial da revisão criminal apresentada pelo agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ora agravante buscava, na revisão criminal de origem, a anulação de todos os feitos criminais processados e julgados contra ele, bem como a nulidade de todas as condenações. De acordo com a narrativa do requerente, ora agravante, nos termos da inicial da revisão de origem, e como bem delimitado no parecer do eminente Procurador de Justiça: [...] a) nulidade por ausência de intimação pessoal: O requerente sustenta a nulidade absoluta de oito processos criminais nos quais foi condenado, sob o argumento de que não foi pessoalmente intimado das respectivas sentenças, o que teria violado seu direito de recorrer. Afirma que a defesa nesses feitos foi exercida por advogados dativos, o que, segundo ele, reforçaria a necessidade de sua cientificação pessoal para o início do prazo recursal, com base no artigo 446 do CPPM e no artigo 392 do Código de Processo Penal (CPP); b) nulidade por ilegalidade da intimação por edital: De forma específica, em relação ao processo nº 2000589-28.2023.9.13.0002, alega que a intimação da sentença por edital foi ilegal, pois o prazo de afixação de 8 dias desrespeitou o prazo mínimo de 20 dias previsto no artigo 287, alínea “c”, do CPPM, ou o prazo de 90 dias estabelecido pelo artigo 392, § 1º, do CPP, aplicável subsidiariamente; c) Nulidade por erro de identidade (homonímia): Em um argumento de particular gravidade, referente ao processo nº 2000457-31.2024.9.13.0003, o requerente alega ter sido processado e condenado no lugar de outra pessoa. Aponta que os dados de qualificação na denúncia – nome da mãe, data de nascimento e naturalidade – são diversos dos seus, configurando, em sua visão, um erro sobre a identidade do acusado que macularia de nulidade insanável todo o processo. [...] Com a petição do agravo, veio aos autos o vídeo que consta no Evento 17; e, com a inicial da revisão criminal, vieram aos autos um e-mail e um relatório da execução das penas. A inicial da revisão criminal foi indeferida por este relator, tendo em vista a instrução absolutamente deficiente; a completa ausência de fundamentos aptos a justificar a ocorrência de quaisquer das hipóteses normativas para a admissão de uma revisão criminal; e a generalidade das assertivas, que visava alcançar várias ações criminais e as condenações decorrentes, além da repetição da tentativa em revisões anteriores. Agora, neste agravo interno (Evento 17), diga-se, com as mesmas teses, a defesa do agravante, então requerente, busca modificar a decisão supracitada. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, apresentou manifestação no Evento 25, pleiteando o não conhecimento do recurso pela ausência capacidade postulatória do autor da revisão, e, no mérito, pugnando pelo não provimento. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, e preenche os requisitos de sua admissibilidade. Em primeiro lugar, quanto à preliminar de ausência da capacidade postulatória do autor da revisão, conforme arguido pela eminente procuradora de justiça, cumpre dizer que a parte ré, na revisão criminal, pode ajuizar a revisão e interpor os recursos, nos termos da postulação in propria persona, sem advogado, conforme o art. 553 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), entendimento este recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, passo pela preliminar e vou ao mérito recursal. A solução da questão continua sendo simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão e, sem qualquer modificação fática ou jurídica em relação aos pretéritos fundamentos de decidir, não vejo como me afastar das razões já expostas na decisão agravada. Nesse sentido, destaco que há, hodiernamente, permissão para a fundamentação per relationem, segundo decisão da Corte Especial do STJ (Julgamento do REsp 2.148.059 e de outros que, afetados como paradigmas, deram origem ao Tema 1.306). Assim, trago à baila os fundamentos que novamente adoto. O autor da revisão criminal traz, em verdade, um "recurso genérico", para inúmeras ações, e se esquece de que não é permitido rejulgar o mérito das causas ou reavaliar provas já analisadas, sendo necessário enquadrar o pedido, para cada ação, em uma das hipóteses do art. 551 do CPPM. O condenado possui múltiplos processos, relativos a ações criminais diversas, e cada ação deve ser objeto de sua própria revisão criminal, com fundamentos individualmente estabelecidos, demonstrando a injustiça ou o erro específico daquela sentença transitada em julgado para cada ação. O pedido totalmente genérico, para abranger várias ações, e que sequer aponta concretamente o erro de fato, a falsidade documental ou a nova prova (prova nova), diga-se, em cada processo, deve ser indeferido de plano. Esse é o caso dos autos. E mais. A revisão criminal exige prova pré-constituída e fundamentação robusta, e nada disso veio aos autos. Vemos apenas alegações vagas, sem a mínima prova do que se alega. A revisão criminal não é recurso, é ação autônoma, e não cabe ao Poder Judiciário instruir a sua ação com os documentos destinados a fazer a prova do que se pretende, sendo que, na revisão, esse ônus é do autor. Mas o autor, sem quaisquer provas, lança mão de assertivas vazias, até mesmo sem fundamento lógico ou jurídico, e com intensa generalidade. Destaco que não é primeira tentativa do autor! Ele já apresentou outras revisões criminais, sempre com o mesmo objetivo, às vezes até inovando, mas sempre com fatos e fundamentos que não se sustentam, e com o mesmo propósito de anular todas as suas condenações. A certidão do Evento 5 é prova da existência das revisões pretéritas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cumpre ressaltar, ainda, ao autor da revisão, que o advogado dativo, em um ou em vários processos, se fez necessário em face das artimanhas processuais dele, autor da revisão, que afastava o próprio advogado constituído, depois afastava os defensores públicos, e, ainda, tentava afastar os dativos. Mas é assim que funciona. A lei fornece instrumentos legais, jurídicos, para barrar essas manobras, intentadas apenas para provocar nulidades inexistentes. Agora, ele tenta informar que não pediu a suspeição dos defensores públicos, mas a verdade é que ele provocou a suspeição, exatamente porque representou, sem qualquer fundamento, contra todos os defensores públicos que atuam em nossa Justiça Militar estadual. Em relação ao vídeo colacionado por ele no Evento 17, e certamente gravado por ele próprio, não se vê qualquer irregularidade na manifestação dos defensores públicos ou do magistrado, sendo vislumbrada apenas a malícia do autor da revisão em querer transformar um diálogo institucional, absolutamente normal, em algo que lhe favoreça. Com efeito, o que vi no vídeo passa bem longe da malsinada pretensão do autor. Digo, ainda, que houve a intimação regular para os atos nos processos, com apresentação de recursos, na forma da lei. Quanto ao citado homônimo, se houve referido lapso, tratou-se apenas de erro material, sendo que o ato foi determinado exatamente à pessoa a quem era dirigida a diligência (e cumprido em relação a ela), ou seja, ao autor da revisão. Não sei como ele imagina que isso possa acarretar ou justificar uma revisão criminal, já que não se enquadra em quaisquer das hipóteses objetivamente previstas. Confira-se a norma: Casos de revisão Art. 551 – A revisão dos processos findos será admitida: a) Quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) Quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. A presente petição inicial não se amolda a qualquer das hipóteses legais supracitadas. Os fundamentos apresentados pelo requerente não versam sobre a contrariedade da sentença à evidência dos autos, nem sobre a falsidade de elementos probatórios, tampouco apresentam novas provas aptas a invalidar a condenação, ou as condenações em cada uma das ações. Então, o autor, ora agravante, não demonstrou o cabimento da revisão criminal no caso em estudo, razão pela qual impera, sem dúvidas, o indeferimento da petição inicial, tal como decidido por mim. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, rejeito a preliminar de ausência da capacidade postulatória, e, no mérito, conforme os fundamentos que novamente adoto, nego provimento ao recurso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 mantendo meu entendimento quanto à decisão de indeferimento da inicial da revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator